Tribunal: TJES
Processo: 5000240-23.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-23.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA RAYFASKY CANISKY
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000240-23.2024.8.08.0014
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA RAYFASKY CANISKY

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. PRÁTICA ILEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. ALEGOU A PARTE REQUERENTE QUE SUPORTOU DESCONTOS INFUNDADOS LANÇADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INERENTE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO N. 326898035-0 NÃO PACTUADO COM PARTE REQUERIDA. DIANTE DO CENÁRIO APRESENTADO, PLEITEOU-SE PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA AVENÇA SUPRAMENCIONADA, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. LIMINARMENTE, A PARTE REQUERENTE SOLICITOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EM DECISÃO DE
ID 36292594
, FOI CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA E RESTOU INVERTIDO O ÔNUS DA PROVA PARA QUE O SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOSSE COLACIONADO AOS AUTOS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O BANCO PAN, DE FORMA RESUMIDA, ARGUMENTOU QUE O CONTRATO DE N. 326898035-0 FOI CELEBRADO VALIDAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO. ALÉM DISSO, FOI CREDITADO SALDO DE R$ 1.022,21 (MIL E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), EM FAVOR DA PARTE REQUERENTE, RAZÕES PELAS QUAIS AS PRETENSÕES INICIAIS DEVEM SER JULGADAS IMPROCEDENTES, EM ESPECIAL, O PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE OS FATOS NARRADOS NÃO JUSTIFICAM O SEU ACOLHIMENTO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
nulo o contrato de
empréstimo consignado n.
326898035-0 e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 36292594
.
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante,
à guisa de compensação
, a importância de R$ 1.022,21 (mil e vinte e dois reais e vinte e um centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do empréstimo consignado que vem de ser declarado nulo (TED -
ID 38624167
), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.
CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO PAN.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, BEM COMO A NÃO NECESSIDADE DO PAGAMENTO EM DOBRO DAS QUANTIAS DESCONTADAS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO,
DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. O COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPORTA VERIFICAR SE ESSA SITUAÇÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESTARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CELEBROU O AJUSTE OBJURGADO. NESTA SENDA, INSTA SALIENTAR, COMO JÁ ME MANIFESTEI EM OUTROS JULGADOS, QUE DIFERENTE DE CONDUTAS CRIMINAIS, NO CASO EM APREÇO O PROVEITO DA CONTRATAÇÃO É REVERTIDA EM PROL DO CONSUMIDOR, TANTO QUE OS CRÉDITOS SÃO FEITOS EM SUAS CONTAS. NA VERDADE, O QUE SE BUSCA É O MAIOR NÚMERO DE CONTRATOS, POIS A REMUNERAÇÃO DOS CORRESPONDENTES É FEITA A PARTIR DO QUANTITATIVO DE “PRODUTOS” VENDIDOS, E PARA TANTO, VALEM-SE DE PRÁTICAS IRREGULARES, COMO O QUE IDENTIFICO NO PRESENTE, “FABRICANDO” CONTRATOS EM NOME DE CONSUMIDORES PARA PERMITIR A SUA REMUNERAÇÃO. ISTO PORQUE, EM CONTRÁRIO DO QUE ADUZ O RECORRENTE, EMBORA A RECORRIDA TENHA REGISTRADO SUA “BIOMETRIA FACIAL” AO SUPOSTAMENTE ASSINAR O CONTRATO VIRTUAL DE EMPRÉSTIMO, ESTE MECANISMO DE VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE É INSUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA CONFIRMAR QUE A TRANSAÇÃO FOI FEITA EFETIVAMENTE PELA AUTORA, PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE REFERIDA BIOMETRIA É NADA MAIS QUE UMA MERA FOTOGRAFIA DA RECORRIDA, QUE PODE TER SIDO PRODUZIDA EM OUTRO MOMENTO E CONTEXTO E UTILIZADA POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ. A PROPÓSITO, VALE RESSALTAR, INCLUSIVE, QUE A CONDUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL SUPOSTAMENTE ASSINADO PELO REQUERENTE SE DEU POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO SITUADO EM OUTRO ESTADO, REAFIRMANDO AINDA MAIS A IRREGULARIDADE DO CONTRATO E, POR SUA VEZ, OS REFLEXOS DANOSOS CAUSADOS À RECORRIDA. ADEMAIS, O DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA JUNTADO COM A DEFESA É INSERVÍVEL PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ NO FEITO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORA PRODUZIDO/RETIRADO. LOGO, TAL FATO CONFERE VEROSSIMILHANÇA À NARRATIVA AUTORAL DE NÃO SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REQUERIDO, O QUE, A MEU ALVITRE, CONDUZ À PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENDO ASSIM, POR NEGLIGÊNCIA DO BANCO RÉU, QUE ADMITE CONTRATAÇÕES DE MASSA POR MEIO DE CORRESPONDENTES, A AUTORA FOI ENVOLVIDA NUMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA.
PORTANTO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA SOLICITOU O EMPRÉSTIMO, COMPREENDO QUE OCORREU FALHA NOS SERVIÇOS DO REQUERIDO, NA MEDIDA EM QUE NÃO SE CERCOU DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS E PERTINENTES NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS E O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, PELOS DEFEITOS RELATIVOS À MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. FRISA-SE, NESTA OPORTUNIDADE, QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE A AUTORA REALIZOU QUALQUER CONTRATAÇÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO, TRATANDO-SE DE FRAUDE. LOGO, O RECORRENTE TEM O DEVER DE INDENIZAR A RECORRIDA PELOS DANOS MATERIAIS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 186 C/C 927 DO CÓDIGO CIVIL C/C 14 DO CDC. IMPORTANTE ESCLARECER SOBRE A LEGALIDADE DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
DE ACORDO COM O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FOI FIXADO, ATRAVÉS DE SUA CORTE ESPECIAL, O ENTENDIMENTO DE QUE "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)”. SENDO ASSIM, RESTA CLARA A NECESSIDADE DE QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE REQUERENTE DEVEM SER RESTITUÍDOS NA FORMA DOBRADA, CONFORME DETERMINA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC E A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)